Tribunal: TJDFT
Processo: 0084324-70.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. TESES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. Os embargos de declaração que apresentam teses totalmente dissociadas daquelas debatidas no acórdão embargado não devem ser conhecidos, porquanto violam o princípio da dialeticidade. Os pressupostos específicos dos embargos declaratórios encontram-se previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser rigorosamente observados, inclusive para fins de prequestionamento. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção da parte de rediscutir matéria decidida, o que é inviável nos seus estreitos lindes.